Tribunal: TJDFT
Processo: 0759135-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0759135-18.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILSON VIEIRA FILHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em e requereu o sobrestamento do feito por se tratar de matéria afeta ao tema 1.033 de Repercussão Geral. É o breve relatório. Decido. O Acórdão recorrido está assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. LEITO EM UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. REQUISIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa de provimento (ID 17974243). 2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do ente federativo ao pagamento dos gastos decorrentes da internação em hospital da rede privada, a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada (27/11/2019) até a data do falecimento do autor. Alega que a grande questão que se põe em processos de ressarcimento de despesas médicas são os limites da transferência de gastos assumidos por particulares ao orçamento público destinado à Saúde, e por essa razão o STF se debruça sobre a matéria (Tema 1033). Por fim, sustenta que o julgamento foi ultra petita, pois a sentença condenou o ente a suportar as despesas apresentadas pelo Hospital Santa Marta, sendo que o pedido autoral se limitou ao custeio de despesas de internação, não se referindo a um valor específico. 3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde. 4) Em observância aos entendimentos jurisprudenciais das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. A obrigação de custear a despesa deve se estender até a alta hospitalar. 5) Observa-se, de início, que na petição inicial o autor requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos gastos com internação em hospital privado, em razão da inexistência de leitos de UTI regulados para o tratamento do autor. A sentença se limitou a condenar o recorrente a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora em hospital particular, a partir do dia 27/11/2019, até a data do seu falecimento (07/01/2020 – ID 17829132). Portanto, ao contrário do que alegado pelo recorrente, não houve fixação de valores a ser custeados pelo ente federativo, razão pela qual não há que se falar em sentença ultra petita. 6) O autor recorrente foi internado na UTI do Hospital Santa Marta, e em razão da gravidade de seu estado de saúde foi solicitada a imediata transferência para UTI em unidade de saúde pública. Na ocasião foi solicitada a vaga na Central de Regulação de Internação Hospitalar, no entanto, esta informou que o paciente foi inserido na lista, mas não havia vaga para a internação imediata. O pedido de tutela foi deferido e a Central de Regulação foi intimada quanto ao deferimento da tutela de urgência no dia 27/11/2019 (ID 17829123). 7) Estando o paciente em hospital particular, e havendo prova inequívoca de pedido de vaga em UTI ao Centro de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, não atendida por falta de leitos, está assente a omissão do Estado e sua respectiva responsabilidade pelo custeio das despesas a iniciar-se a partir da data do pedido de remoção para hospital público. 8) Devidamente demonstrados os custos com a internação na rede privada (ID 17829137 – págs. A 25), remanesce a obrigação de pagamento do seu custeio. Não há de se falar em aplicação da tabela do SUS, porque os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde. A discussão acerca da razoabilidade dos valores cobrados pelo hospital privado deve ser discutida em ação própria, inclusive porque é necessária a participação do hospital que promoveu o atendimento do paciente e tem interesse jurídico na questão. 9) Quanto ao reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1033, este não atrai a automática suspensão dos processos em trâmite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido, o que não ocorreu. 10) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11) Recorrente isento de custas. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor. 12) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado. 3. Com efeito, não se observa a alegada omissão no acórdão quanto à análise do pedido de condenação em honorários advocatícios. Isso porque, para além ter sido observado o valor da causa como critério de fixação, não há que se falar no alegado proveito econômico de 841 salários mínimos, tendo em vista que não há valores a reverter em favor do embargante, mas sim de despesa a ser custeada pelo embargado/recorrente, conforme expressamente previsto no item n.o 7 do acórdão. Ademais, conforme dispôs o item n.o 8 do acórdão embargado, a razoabilidade dos valores eventualmente poderá ser discutida em ação autônoma. 4. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 5. Recurso conhecido, mas rejeitado.” O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao art. 5o, caput, ao art. 196 e ao art. 199, § 1o, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, porquanto deve o Distrito Federal pagar ao hospital ora recorrido os valores praticados com a rede de hospitais credenciados que prestam atendimento à saúde de pacientes da rede pública em UTI, nos moldes e parâmetros contidos na Tabela do Sistema Único de Saúde SUS Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. O recursos é tempestivos, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de ressarcimento a hospital particular não credenciado das despesas médicas de paciente do SUS calculado com base no valor de mercado, em detrimento da Tabela do Sistema Único de Saúde SUS, o STF pacificou a matéria no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, tombado sob o no 666094, julgado em 30/09/2021, publicado no DJE no 198, divulgado em 04/10/2021 e ATA No 30, de 30/09/2021, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 1.033, conforme seguinte decisão: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.033 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal, de modo a reformar em parte o acórdão recorrido, para que o ressarcimento da prestadora privada (recorrida) tenha como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR), ressalvada a possibilidade de avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. Foi fixada a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Alexandre de Moraes. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 30.9.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). O acórdão recorrido, portanto, de encontro com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ao indeferir a pretensão do Distrito Federal nos seguintes termos: 8) Devidamente demonstrados os custos com a internação na rede privada (ID 17829137 – págs. A 25), remanesce a obrigação de pagamento do seu custeio. Não há de se falar em aplicação da tabela do SUS, porque os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde. A discussão acerca da razoabilidade dos valores cobrados pelo hospital privado deve ser discutida em ação própria, inclusive porque é necessária a participação do hospital que promoveu o atendimento do paciente e tem interesse jurídico na questão. Em razão da divergência verificada, os autos do processo devem ser encaminhados ao relator para realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC. Contudo, deve-se aguardar o trânsito em Julgado do Recurso Extraordinário. Portanto, por hora, determino o sobrestamento do processo até que haja o trânsito em julgado do Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal